Tribunal: TJES
Processo: 0003554-15.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003554-15.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COELI BENEDICTA BORGES SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR-PEDAGOGO. NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGÊNCIA DE CLASSE. INCONSTITUCIONALIDADE DA ACUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de legalidade da acumulação de dois cargos de Professor MaPP III Pedagogo, com a consequente anulação do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor e revogação da medida liminar anteriormente deferida. A sentença também condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é constitucionalmente admissível a acumulação de dois cargos públicos de pedagogo — ambos com denominação de professor — à luz do art. 37, XVI, da CF/1988, especialmente considerando a natureza das atribuições dos cargos exercidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, XVI, da Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando-se apenas as hipóteses de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e dois cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas.

A jurisprudência pacífica do STJ e do STF entende que a acumulação ilegal de cargos públicos configura ato inconstitucional contínuo, não se convalidando com o decurso do tempo, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99.

A legislação municipal (Lei Complementar nº 017/2007) classifica o cargo de pedagogo como parte da carreira do magistério, mas atribui funções eminentemente técnicas e administrativas, como planejamento, supervisão e assessoramento pedagógico, sem previsão de regência de classe.

A despeito da nomenclatura “professor”, a natureza das atribuições dos cargos ocupados pela apelante é técnico-pedagógica, sem docência direta, o que impede a equiparação automática ao conceito constitucional de professor para fins de acumulação.

O entendimento do STF na ADI nº 3.772, que ampliou o conceito de funções de magistério para fins de aposentadoria especial, não autoriza a acumulação de cargos fora das hipóteses restritivamente previstas no art. 37, XVI, da CF/1988.

A acumulação de dois cargos técnicos, ainda que ambos na área da educação, sem exercício de regência de classe, viola o comando constitucional e configura hipótese de acúmulo indevido de cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A acumulação de dois cargos públicos de pedagogo sem atribuições de regência de classe configura acúmulo inconstitucional, por não se enquadrar nas exceções previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

A natureza do cargo público é determinada por suas atribuições reais e não pela nomenclatura legal conferida.

A acumulação indevida de cargos públicos constitui ato inconstitucional de efeitos permanentes, não sujeito à decadência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.538.992/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 06.11.2018, DJe 13.11.2018.

STJ, AgInt nos EDcl no RMS 64.859/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

TJES, AI 5008175-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câm. Cív., j. 2022.

TJES, AI 5004571-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câm. Cív., j. 2023.

TJES, AC 0019853-66.2015.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27.06.2017, DJ 05.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos
do relatório, trata-se de Apelaç
ão
Cíve
l
interposta
por

COELI BENEDICTA BORGES SILVA

contra a s
entença
digitalizada às fls.

192/204
, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal
de Cariacica
, que, na Ação
Declaratória
ajuizada em face do

MUNICÍPIO DE CARIACICA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
,
julgou
im
procedente
s
os pedidos constante
s
da inicial
que visavam
a declaração de legalidade da cumulação de proventos de 02 cargos públicos, com a consequente anulação do processo administrativo instaurado em seu desfavor, com a consequente revogação da medida liminar antes concedida. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida à recorrente.

Em suas razões
ID 10492164
,
a
apelante sustenta que
(1)
o cargo de pedagogo está na carreira do magistério e não deve ser
diferenciado
do cargo de professor para fins de acumulação,
conforme
a ADI nº 3.772 do STF;
(2)

a função de magistério compreende atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
;
(3)
o tratamento isonômico imposto pela Lei Federal nº 9.394/1996 autoriza a acumulação dos dois cargos públicos de Professor Pedagogo na mesma rede de ensino;
(
4
)
o processo administrativo para apurar o acúmulo ilegal de cargo público foi instaurado mais de quatro anos após o início do exercício de seu segundo cargo de Professor MAPP
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante não recolheu o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, quanto à alegação de decadência na instauração do processo administrativo disciplinar em face da apelante, a sentença corretamente afastou-a, uma vez que o lapso temporal entre a investidura no segundo cargo (04/02/2012) e a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (15289/2013) não extrapolou o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99.

Ademais, de acordo com o entendimento do c. STJ,
“A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração”
.

No mesmo sentido,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoou da atual e pacífica jurisprudência desta Corte Superior, orientada no sentido de que não ocorre a decadência da obrigação da Administração Pública de adotar procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.538.992/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018).

Por conseguinte, afastada a decadência alegada pela apelante.

A controvérsia central do presente recurso de apelação cinge-se em aferir a legalidade da acumulação de dois cargos de “Professor MaPP III Pedagogo” pela apelante, à luz do art. 37, XVI, da Constituição Federal, que veda a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvadas as hipóteses de dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

A ora apelante alega ter ingressado em ambos os cargos por concurso público e que, na data de posse do segundo cargo, informou à Administração que já exercia o cargo de Professor MAPP.

Em 06/01/2016, mais de quatro anos após o início do exercício do segundo cargo, foi instaurado processo administrativo para apurar o acúmulo ilegal de cargo público, o qual concluiu pelo afastamento da recorrente por acúmulo ilegal de cargo, sendo-lhe oportunizado optar por um dos proventos, sob pena de cassação de aposentadoria.

Feito esse breve relato, tem-se que conforme a Lei Complementar Municipal nº 017/2007 (Estatuto do Magistério de Cariacica), o cargo de pedagogo é vinculado ao conceito de magistério e recebe a nomenclatura de “professor”, distinguindo-se apenas pela função ser pedagógica.

Contudo, a mesma Lei Complementar estabelece expressamente que as atividades inerentes ao cargo de pedagogo são de administração, supervisão, orientação, inspeção, pesquisa educacional, planejamento, acompanhamento, assessoramento pedagógico e avaliação das atividades de ensino, entre outras, sem menção à regência de classe.

Nesse sentido, é certo concluir que as atividades exercidas pelos professores no exercício de função pedagógica no Município de Cariacica diferem da docência propriamente dita, sendo tais profissionais, em verdade, especialistas em educação. A despeito da nomenclatura conferida pela legislação municipal, a natureza das atribuições do cargo de pedagogo é técnico-pedagógica, desprovida de caráter docente.

Destaca-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado por meio do julgamento da ADI nº 3.772, embora tenha ampliado o conceito de função de magistério para incluir o assessoramento pedagógico, não implica que todos os profissionais da carreira do magistério, independentemente da natureza do cargo que ocupam, estejam autorizados a acumular cargos como se fossem professores propriamente ditos. Ao contrário, o próprio STF fez ressalvas a especialistas em educação, cujas atividades não se confundem com a regência de classe.

A jurisprudência desse Tribunal é pacífica ao considerar o cargo de pedagogo como cargo técnico ou científico, de modo que a possibilidade de acumulação de um cargo técnico-científico, como o de pedagogo, com outro cargo, é limitada à hipótese de ser este outro cargo de professor (regência de classe), conforme o artigo 37, XVI, ‘b, da Constituição Federal, uma vez que a acumulação de dois cargos de natureza técnico-pedagógica, sem regência de classe, é vedada pela Constituição.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROFESSORA MUNICIPAL – CUMULAÇÃO INCONSTITUCIONAL DE CARGOS PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO – NATUREZA TÉCNICA IDENTIFICADA RELATIVA AOS DOIS CARGOS OCUPADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 37, inciso XVI, da Constituição da República de 1988, de observância obrigatória por todos os entes federados, e que foi reproduzido na norma municipal (Lei Orgânica do Município de Aracruz/ES, art. 58, V), veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários e seja observado o teto remuneratório estabelecido no inciso XI do mesmo dispositivo.
2. Segundo assentado pela jurisprudência, a “acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 64.859/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).
3. O entendimento manifestado pelo STF na ADI nº 3772, que assegura a aposentadoria especial aos professores de carreira que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não autoriza a conclusão de que pode haver o acúmulo de cargos fora dos parâmetros estabelecidos pelo art. 37, XVI, a e b, da CR/1988, como por exemplo de dois cargos técnicos, assim considerados aqueles relacionados ao exercício de função pedagógica, sem docência ou regência de classe
[...].
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008175-30.2022.8.08.0000, Relator.: Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR-PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA.
[...]
2. Conforme se extrai do art. 37, XVI, a, da CF/88, de observância obrigatória por todos os entes federados, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de dois cargos de professor. 3.
Em que pese a denominação de “professor” também daquele que exerce função pedagógica, pouco importa o nome designado, já que a natureza jurídica do cargo público deve ser verificada a partir de suas atribuições. 4. O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, também já decidiu que o ocupante de cargo relacionado à educação (pedagogo e coordenador) não ministra aulas, mas exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, razão pela qual, não pode ser equiparado a “professor” para fins de acumulação remunerada de cargos públicos.
(TJES, Classe: Apelação, 0019853-66.2015.8.08.0035, Relator.: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017)
5. No caso, a denominada “função pedagógica” não se vale da regência de classe, fator que é primordial para a interpretação constitucionalmente adequada acerca da possibilidade de cumulação dos cargos públicos.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - Agravo De Instrumento: 5004571-27.2023.8.08.0000, Relator: Samuel Meira Brasil J
ú
nior, 2ª Câmara Cível).

Nesse contexto, a apelante, ao acumular dois cargos de “Professor MaPP III Pedagogo”, está, na verdade, acumulando dois cargos de natureza técnico-científica,
sendo que t
al acumulação não se enquadra nas exceções constitucionais,
o que impede a sua manutenção.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, devendo-se observar, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida a recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 13% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a assistência judiciária gratuita concedida a recorrente.